Tribunal: TJBA
Processo: 8000182-94.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000182-94.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: OSVALDO DOS SANTOS Advogado(s): ERNESTO JOSE FRANCISCO NETO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. AMPUTAÇÃO DE DEDO INDICADOR E POLEGAR. PERDA DE FUNCIONALIDADE DA MÃO DIREITA. MOVIMENTO DE PINÇA. TRABALHADOR RURAL. 45 ANOS. BAIXA ESCOLARIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. DIB DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA PELO INSS. COMPENSAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES PERCEBIDOS A TÍTULO DE OUTROS BENEFÍCIOS. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. APELO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO Nº 8000182-94.2022.8.05.0022, de Salvador, em que figuram, como Apelante, OSVALDO DOS SANTOS, e, como Apelado, o INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso. Salvador, data registrada no sistema. Gardênia Pereira Duarte Relatora